Tribunal: TJSP
Processo: 1021880-84.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021880-84.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, são
embargados BIANCHI & MONTEIRO LTDA EPP, CRISTIANE RAQUEL MONTEIRO
DE VUONO e ANDRE BIANCHI DE VUONO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021880-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 14790
2
VOTO No 14.790
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1021880-84.2017.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA
EMBARGADOS: ANDRE BIANCHI DE VUONO E OUTROS
COMARCA: JUNDIAÍ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
INOCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/08 do
incidente), opostos em face do Acórdão de fls. 292/295 que, nos autos dos
embargos à execução, negou provimento ao recurso de apelação da
exequente.
A exequente, ora embargante, diz que há obscuridade no
Aresto no tocante à sua legitimidade para administrar os negócios das
locadoras, conforme se vê na cláusula 2a do seu contrato social. Afirma
possui amplos poderes para a prática de quaisquer atos relativos às locações
do empreendimento por ela administrado, incluídos a cobrança e recebimento
de créditos. Por derradeiro, requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Ab
initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de
Processo Civil).
Ora, a omissão a que se refere o texto processual é aquela
relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não foi, não se relacionando
necessariamente com os argumentos das partes, que inclusive podem ser
rejeitados implicitamente.
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo da
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi claro
quanto aos motivos do desprovimento do seu recurso (fls. 294): “Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021880-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 14790
3
a administradora GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA não possui legitimidade para demandar, em nome
próprio, feito executivo para cobrança de valores decorrentes da relação
locatícia, porquanto constitui tão somente representante dos proprietários
do imóvel, e não substituta processual. Ora, o fato de deter poderes de
representação das locadoras não a autoriza a ajuizar execução em seu
nome, já que não é a titular do crédito perseguido na demanda. Em
verdade,
a
apelante
confunde
representação
com
legitimação
extraordinária, hipótese em que se atribui a terceiro a possibilidade de
pleitear, em nome próprio, direito alheio, nos termos do artigo 18 do Código
de Processo Civil, que não é o caso dos autos.” Sic
Como se vê, as alegações apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para
tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada cuidou
de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de
máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com a
finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021880-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 14790
4
v.u.). Sic
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que a embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de
qualquer uma das causas previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, requisito indispensável para tanto.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou
entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o
acórdão embargado se manifesta de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração
não constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de
erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP -
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - PRIMEIRA SEÇÃO -
julgado em 22/09/2004 - DJ 18/10/2004 - p. 180). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator